Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001579-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REINALDO RICHTER - CPF: 562.063.649-68 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001579-14.2022.8.11.0001.

EMBARGANTE: REINALDO RICHTER.

EMBARGADO:

RAIA DROGASIL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

REINALDO RICHTER
contra o acórdão de ID no 141253664 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 141425680, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001579-14.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A.

RECORRIDO: REINALDO RICHTER.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ESTABELECIMENTO COMERCIAL (FARMÁCIA) – ASSALTO À MÃO ARMADA – CASO FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR – FATO INTEIRAMENTE ESTRANHO A ATIVIDADE COMERCIAL DESEMPENHADA PELA EMPRESA RECLAMADA – FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DA RECLAMADA E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estabelecimento comercial não é responsável pelo evento danoso sofrido pela Autora, em decorrência do assalto à mão armada ocorrido em seu interior, fato inteiramente estranho a sua atividade empresarial, que constitui caso fortuito externo, excludente de responsabilidade da empresa reclamada, pois trata de acontecimento inesperado e inevitável, diante das circunstancias descritas nos autos.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente

ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, e no importe de
R$ 20.275,00 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais)
, a título de danos materiais, em virtude de assalto ocorrido nas dependências da empresa recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1. Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Preliminar arguida pela recorrente.

2.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar agitada pela parte recorrente, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela recorrente, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da reclamatória cível aqui registrada.

3.
Mérito.

3.1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico a ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito), eis que, a parte recorrente também foi vitima de roubo.

No entanto, verifica-se que inexiste responsabilidade do estabelecimento comercial, haja vista que o assalto/roubo é um fato estranho aos riscos inerentes à prestação do serviço, podendo ser caracterizado como caso fortuito. A rigor, o estabelecimento fica excluído da obrigação de indenizar por ocorrência de caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

Destaco ainda que no presente caso inexiste nexo causal entre os atos do estabelecimento comercial por seus prepostos, ora promovida e o evento danoso.

Ademais, não há subsídios nos autos que demonstrem alguma atitude da empresa por seus funcionários que possa ser identificada como ensejadora da consequência final (ocorrência do assalto/roubo a mão armada), sendo um fato de terceiro que nada tem a ver com a prestação de serviço em si.

Dessa forma, tenho que o fato ocorrido trata-se de fato de terceiro inteiramente estranho à atividade de loja comercial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ASSALTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (FARMÁCIA). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FATO DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA E OS DANOS SUPORTADOS PELOS RECLAMANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de dilação probatória, com vistas à formação do convencimento do magistrado, não há que se falar em cerceamento de defesa quando este julga conforme o estado do processo.

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (§3o do artigo 14 do CDC).

Não resta caracterizada a responsabilidade objetiva da ré, considerando a hipótese de terceiro que assalta os funcionários e clientes nas dependências do estabelecimento comercial da ré, eis que "é, causa estranha ao risco inerente de sua atividade comercial, portanto, excludente de qualquer responsabilidade de indenizar." (STJ -REsp 11 64889/SP).

O fornecedor não será responsabilizado quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3o do artigo 14 do CDC. É inadmissível atribuir qualquer eiva de ilicitude à conduta da apelada, pois o nexo causal foi rompido pelo fato de terceiro ou motivo de força maior, descaracterizando sua responsabilidade civil. (20080710079717APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 06/08/2009, DJ 17/08/2009 p. 56).

Recurso Provido.

(N.U 1000906-36.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo, valor indenizatório a título de danos morais e materiais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022